Tribunal: TJES
Processo: 5018003-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018003-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018003-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Viação Sanremo Ltda. contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos de Ação de Indenização, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou incapacidade financeira, apontando crise de liquidez e prejuízos acumulados, enquanto o Município agravado sustentou a existência de vultosos recebimentos recentes pela empresa, afastando a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) autorizam a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 481 e 491, exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para pessoas jurídicas.

5. Prejuízo contábil e elevado endividamento, isoladamente, não comprovam ausência de liquidez ou impossibilidade de pagamento das custas, devendo ser analisados juntamente com dados de fluxo de caixa.

6. Provas apresentadas pelo Município demonstram que a agravante recebeu valores expressivos em período recente, o que fragiliza a tese de absoluta incapacidade financeira.

7. Manutenção das atividades empresariais e ausência de recuperação judicial indicam capacidade de geração de receita e de arcar com despesas processuais.

8. Inexistindo prova inequívoca de precariedade financeira que inviabilize o pagamento das custas, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. Prejuízo contábil e endividamento elevado não bastam, por si só, para demonstrar hipossuficiência, sendo necessária a análise do fluxo de caixa e de recebimentos recentes.

3. O recebimento de valores significativos em período próximo ao pedido de gratuidade afasta a alegação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 481 e 491; AgInt no AREsp 2.644.820/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJES, AI 024199014150, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 21.01.2020; TJES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024; TJES, Apelação 030160193063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VIAÇÃO SANREMO LTDA
contra a r. decisão (ID 45987289) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da Ação de Indenização nº 5010678-45.2024.8.08.0035, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 10979109), a Agravante sustenta, em síntese, sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Argumenta que a própria causa de pedir da ação originária – um suposto prejuízo de R$ 32.834.189,21 – e a vasta documentação contábil carreada aos autos, incluindo pareceres e planilhas de endividamento, demonstram uma crise de liquidez que justifica a concessão do benefício. Afirma, ainda, que a situação é fato público e notório, citando dificuldades operacionais e o resultado irrisório de uma penhora judicial em outro feito.

Por meio de decisão monocrática (ID 11012442), o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
por este Relator, mantendo-se a exigibilidade das custas.

Inconformada com a decisão monocrática, a Agravante interpôs
Agravo Interno
(ID 11726134), reiterando a tese de hipossuficiência e defendendo a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do mérito.

Intimado, o Município de Vila Velha apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 12069106), pugnando pelo seu desprovimento. Em sua defesa, o Agravado argumenta que a Agravante demonstra comportamento contraditório, pois alega prejuízo, mas resiste à rescisão do contrato em outra demanda judicial. Aponta, como fato novo e contundente, que a empresa recebeu, em dezembro de 2024, a quantia de R$ 3.699.559,93, e anteriormente, em dezembro de 2022, outro aporte de R$ 3.185.859,02, valores que, segundo o Município, foram omitidos e que afastam a alegada incapacidade financeira.

A Secretaria certificou o decurso de prazo sem manifestação do Agravado quanto ao Agravo Interno (ID 15330946).

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Como se denota, é possível que
pessoas jurídicas
sejam beneficiárias da gratuidade de justiça, todavia, nos moldes do verbete sumular n. 491 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
razão pela qual deve a alegada miserabilidade ser comprovada pela parte interessada.

Nesse sentido, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira. 1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes. 2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido - levando ao indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno desprovido, com determinação. (AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2)
Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial. 5)
Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199014150, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Registro também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais pode ser agraciada com a assistência judiciária, friso,
tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo
.

Na hipótese, a Agravante instruiu seu pleito com extensa documentação contábil, buscando evidenciar um cenário de prejuízos acumulados e elevado endividamento. Contudo, como já sedimentado na jurisprudência, a existência de prejuízo contábil ou de um passivo expressivo, por si só, não se confunde com a ausência de liquidez ou com a efetiva incapacidade de arcar com as custas do processo. Tais dados devem ser analisados em conjunto com outros elementos que demonstrem o real fluxo de caixa da empresa.

Nesse ponto, os argumentos e as provas trazidas pelo Município Agravado são determinantes para o deslinde da controvérsia.

O Agravado demonstrou que a Agravante recebeu, em dezembro de 2024, a vultosa quantia de R$3.699.559,93 (três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos). Tal fato, ocorrido em período recente, fragiliza sobremaneira a tese de absoluta insuficiência de recursos.

Ademais, a alegação de que a empresa mantém suas operações, com uma folha de pagamento expressiva, e de que não se encontra em regime de recuperação judicial, são indicativos de que, apesar das dificuldades alegadas, possui capacidade de gerar receita e de arcar com suas despesas correntes, dentre as quais se incluem as custas processuais.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo revelada a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício das atividades empresariais, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito, cito o recente julgado deste Sodalício alusivo à pessoa jurídica em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Outrossim
, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

Portanto, a concessão da gratuidade de justiça não pode servir como um salvo-conduto para o ajuizamento de ações de elevado valor sem o correspondente ônus processual, especialmente quando há indícios de capacidade financeira. A análise deve ser casuística e pautada pelas provas dos autos, as quais, no presente caso, não sustentam a pretensão da recorrente.

Diante desse cenário, a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o benefício, mostra-se correta e alinhada à jurisprudência pátria, pois a Agravante, diante das provas em sentido contrário, não logrou êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira a ponto de justificar a benesse pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada. Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto no ID 11726134.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 16:09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58663912082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.